Tribunal: TJSP
Processo: 1004242-97.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que foi vítima de ato fraudulento, comumente denominado de "golpe do motoboy" – Terceiro fraudador que se identificou como funcionário do réu e requereu a entrega do cartão da autora a motoboy – Fraudadores realizaram compras com o cartão – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que foi vítima de ato fraudulento, comumente denominado de "golpe do motoboy" – Terceiro fraudador que se identificou como funcionário do réu e requereu a entrega do cartão da autora a motoboy – Fraudadores realizaram compras com o cartão – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade dos débitos – Recurso da autora, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Danos morais não evidenciados – Situação retratada nos autos que configura mero dissabor não passível de indenização – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000640322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004242-
97.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIA DE FÁTIMA
MESQUITA MELO, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004242-97.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 11054 - 2/9
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11054
APELAÇÃO No 1004242-97.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
TATUAPÉ 4a VARA CÍVEL
APELANTE:
LÚCIA
DE
FÁTIMA
MESQUITA
MELO
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ PROLATOR: RUBENS PEDREIRO LOPES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Autora que foi vítima de ato fraudulento, comumente
denominado de “golpe do motoboy” Terceiro fraudador que
se identificou como funcionário do réu e requereu a entrega do
cartão da autora a motoboy Fraudadores realizaram compras
com o cartão Sentença de parcial procedência, para declarar a
inexigibilidade dos débitos Recurso da autora, pleiteando a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais Danos morais não evidenciados Situação retratada
nos autos que configura mero dissabor não passível de
indenização Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 170/175, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
inexigibilidade dos débitos lançados na fatura do cartão de
crédito da autora no dia 19.12.2018.
No mais, condenou a autora ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004242-97.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 11054 - 3/9
pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
proveito econômico obtido, e a ré ao pagamento de honorários
arbitrados em 15% sobre valor total do débito declarado
inexigível.
Recorre a autora sustentando que os
fatos narrados na inicial se deram em razão de fragilidade na
segurança de seus dados junto aos sistemas do banco réu,
resultando em danos de ordem moral, visto que deixou de usar o
cartão de crédito e conta bancária por medo de nova fraude.
Afirma que a ré descumpriu, de forma
reiterada, a liminar concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Requer
provimento
para
que
a
instituição financeira ré seja condenada ao pagamento de
indenização por danos morais em importe não inferior a R$
25.000,00, e de multa no valor de R$ 2.000,00 pelos
descumprimentos nas faturas de maio e junho de 2019, bem
como multa de R$ 2.000,00 para cada lançamento indevido nas
futuras faturas.
Houve contrarrazões.

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narrou a inicial que a autora é titular
de cartão de crédito mantido junto à instituição financeira ré e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004242-97.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 11054 - 4/9
no dia 19 de dezembro de 2018, recebeu ligação de suposto
funcionário que alegava investigar a regularidade de suas
transações bancárias e, para tanto, passou a confirmar a
realização de compras por parte da autora.
Ocorre que, munido de informações
verdadeiras acerca dos dados pessoais da autora, bem como de
suas movimentações financeiras, o dito preposto do réu
informou a realização de uma compra inexistente, o que
despertou preocupação da autora que, na sequência, foi orientada
a ligar para a central de atendimento, a fim de verificar a
transação.
Na sequência, a autora teria sido
informada acerca da necessidade de escrever carta de próprio
punho negando as compras desconhecidas, e autorizando a
realização de perícia técnica no cartão, que seria entregue a
motoboy enviado pelo banco.
Após entregar a carta supramencionada
e o seu cartão a motoboy que acreditava trabalhar junto ao réu, a
autora contou o caso a seu esposo, que acabou por ligar
novamente na central de relacionamento da instituição
financeira, quando foi informado que havia sido vítima de ação
criminosa comumente denominada de “golpe do motoboy”, e
que os falsários haviam efetuado duas compras, nos valores de
R$1.885,90 e R$ 6.564,00.
Em razão disso, ajuizou a presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004242-97.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 11054 - 5/9
ação pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
O réu, por sua vez, aduziu, em apertada
síntese, inexistir conduta ilícita de sua parte, atribuindo o
ocorrido a terceiros e à conduta da própria autora.
Não houve nos autos controvérsia
acerca da ocorrência de fraude nas operações realizadas por
meio do cartão de crédito da autora. A discussão se restringiu à
responsabilidade ou não da instituição financeira apelante pela
fraude perpetrada por terceiro e danos decorrentes deste evento.
Após regular processamento, sobreveio
a r. sentença de fls. 170/175, que julgou a ação parcialmente
procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos realizados
pelos fraudadores, afastando o pedido de indenização por danos
moras.
Agora, recorre a autora insistindo na
ocorrência de danos de ordem moral, bem como no
descumprimento por parte do réu da decisão liminar.
Sem razão, contudo.
Não há que se falar em danos morais.
Isto porque o fato de as compras terem
sido realizadas por fraudadores, por si só, não configura prejuízo
moral passível de ressarcimento. O nome da autora não foi
inserido nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo ofensa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004242-97.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 11054 - 6/9
direito de personalidade.
É certo que o reconhecimento à
indenização por dano moral exige prova do ato ilícito, a
demonstração do nexo causal e o dano indenizável, o que não
ficou demonstrado no presente caso.
Em outros dizeres, o caso retratado nos
autos não se trata de dano in re ipsa, de modo que a prova da
existência do prejuízo é pressuposto essencial e indispensável à
reparação.
A situação apresentada nos autos
causou, no máximo, mero dissabor. E mero dissabor não pode
ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela
agressão que ultrapassa a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a
ela se dirige.
Como ensina Rui Stoco: “Significa
dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não
depende da prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e
os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva,
dependem de comprovação, ou pelo menos que esses reflexos
decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de
que a vítima,face às circunstâncias, foi atingida em seu
patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu 'vultus', seja,
ainda, com relação aos seus sentimentos, enfim, naquilo que lhe
seja mais caro e importante” (Tratado de Responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004242-97.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 11054 - 7/9
Civil, Ed. RT, 5a Edição, pág. 1381/82).
Sobre o tema,. também, julgado. desta
Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIRO "GOLPE
DO MOTOBOY". Utilização indevida de
cartão
de
crédito
por
terceiros,
fraudadores. Transações que fogem ao
perfil da correntista. Má prestação dos
serviços
bancários.
Responsabilidade
objetiva do réu. Inteligência do artigo 186
do Código Civil, artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor e Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça. Débito
inexigível. A autora sofreu frustrações e
nervosismos,
que
não
passam
de
aborrecimentos aos quais todos estão
sujeitos. Teve um dissabor. Não houve
notícia de cobrança vexatória, e nem
mesmo a inclusão de seu nome no rol dos
órgãos de proteção ao crédito. Danos
morais
inexistentes.
Recurso
do
réu
parcialmente provido. (TJSP; Apelação
1094101-47.2016.8.26.0100; Relator (a):
Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
-
41a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento.”
Também não há que se falar em
descumprimento da decisão liminar que determinou a suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004242-97.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 11054 - 8/9
da cobrança dos lançamentos contestados.
Os documentos acostados às fls.
157/159
demonstram
que
a
instituição
financeira
ré
providenciou o estorno de valores indevidamente lançados, em
cumprimento à decisão liminar.
Como bem registrou o Juiz a quo,
eventual erro de cálculo referente a encargos moratórios
indevidos
(porque
oriundos
de
débitos
posteriormente
declarados indevidos) não pode ser considerado como
descumprimento da decisão a justificar a condenação do réu ao
pagamento de multa.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004242-97.2019.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 11054 - 9/9
econômico obtido pelo réu, majoro tal verba para 20%, nos
termos da legislação processual vigente, considerando maior
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda (e
observando-se que o percentual foi majorado apenas em
desfavor da autora).
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, nos termos do voto.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora